Tribunal: STF
Processo: ARE 943013
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-06-07
Data de publicação: 2016-06-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TARIFA DE ESGOTO. RESTITUIÇÃO AO CONSUMIDOR DO VALOR DISPENDIDO A MAIOR. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA.



    1. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria necessário análise de legislação infraconstitucional. Precedente.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 557, § 2º, do CPC/1973.